Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo esta Corte anulado a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Juri, em razão de a conclusão de autoria ser contrária a prova dos autos, inviável reconhecer a tese de que a autoria seria incontroversa, a ponto de embasar a manutenção da prisão preventiva do Recorrido, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
2. Nesse contexto, razoável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares – monitoração eletrônica e proibição de o Recorrido se aproximar de algumas testemunhas – em razão da necessidade de se garantir a ordem pública e o princípio constitucional da presunção de inocência, até a realização do novo julgamento pelo Juízo competente.
3. Recurso conhecido e desprovido.